Tribunal: TJBA
Processo: 8075311-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8075311-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: ADELCINO JOSE SILVA Advogado(s):THIAGO ALVES PIRES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DE PONTOS DEVOLVIDOS EM AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, havia julgado parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença de expurgos inflacionários. 2. O embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado colegiado, notadamente quanto à (i) ilegitimidade ativa e necessidade de liquidação, e (ii) critérios de correção monetária e cabimento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise das teses de ilegitimidade ativa e necessidade de liquidação de sentença; e (ii) aferir se houve omissão na apreciação dos argumentos relativos aos critérios de correção monetária e ao cabimento de honorários advocatícios, matérias devidamente devolvidas em sede de Agravo Interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexiste omissão quanto às teses de ilegitimidade ativa e necessidade de liquidação, uma vez que tais matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, que se alinhou à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, concluindo pela desnecessidade de liquidação formal quando a apuração do valor depende de meros cálculos aritméticos. 5. Configura-se a omissão quanto à ausência de manifestação expressa do órgão colegiado sobre os pontos de irresignação relativos à correção monetária e aos honorários advocatícios, ainda que a matéria tenha sido analisada na decisão monocrática recorrida. 6. Sanada a omissão, integram-se ao acórdão os fundamentos da decisão monocrática para rejeitar as teses do embargante, consignando que: (i) a correção monetária de débitos judiciais deve seguir os índices oficiais que reflitam a desvalorização da moeda, e não os critérios de remuneração da caderneta de poupança; e (ii) são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença após escoado o prazo para pagamento voluntário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. Teses de julgamento: "1. Configura-se omissão, sanável via embargos de declaração, a ausência de manifestação expressa do órgão colegiado sobre ponto de irresignação devidamente veiculado em agravo interno, ainda que a matéria tenha sido analisada na decisão monocrática recorrida." "2. A correção monetária de débitos judiciais oriundos de expurgos inflacionários deve seguir os índices oficiais que reflitam a desvalorização da moeda, e não os critérios de remuneração da caderneta de poupança." "3. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, após escoado o prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC e da tese firmada em precedente vinculante." Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 523, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil; Lei nº 6.899/1981. Jurisprudência pertinente citada: STJ - Temas 407, 685 e 948; STJ - Súmulas 517 e 519; STJ - AgInt no REsp 1643618/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8075311-06.2024.8.05.0000.1, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e, como embargado, ADELCINO JOSÉ SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para, sanando a omissão apontada, fazer constar do acórdão a análise expressa das matérias relativas à correção monetária e aos honorários advocatícios, rejeitando-as, contudo, no mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora